Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO REVISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na inicial para revisar o valor da pensão alimentícia para o percentual de 40% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da obrigação alimentar do genitor/apelante para valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
5. A situação de desemprego e a ausência de renda fixa não são suficientes, por si sós, para ensejar a revisão dos alimentos, pois já consideradas à época da fixação da obrigação alimentícia. Alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de mitigar o dever do recorrente, quando considerado que é pessoa saudável e em idade produtiva, e não se constata comprometimento concreto da sua subsistência e do seu núcleo familiar.
6. A existência de outro filho não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente, porquanto ser dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia em valor que seja suficiente para o custeio das necessidades de cada filho, nos termos do art. 227, § 6o, da CF c/c art. 1.596 do CC.
7. Conjunto probatório que não revela alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante/apelante hábil a justificar a redução do valor da prestação alimentícia aquém do percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, revisado na origem. Manutenção da conclusão adotada na sentença que se impõe, por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar as necessidades da alimentanda, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.